Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714841-52.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A contra o v. Acórdão Id. 32453250, que deu provimento à Apelação interposta por Rosseni Pereira do Nascimento (Autora) para condenar a Ré, ora Embargante, a pagarem à Autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, desde a data do julgamento do Apelo, e juros de mora, a partir da citação, bem como majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Antes do julgamento dos Embargos Declaratórios, as partes firmaram acordo, conforme o termo Id. 33269643. Decisão Id. 33345478 homologou o acordo. Posteriormente, as partes juntaram o termo aditivo Id. 33611076, alterando a forma de pagamento e requereram sua homologação. Não há óbice para que o referido termo aditivo seja homologado, pois os advogados das partes ostentam poderes para a prática do ato, conforme procurações Id. 28443457 e Id. 28443497. Assim, HOMOLOGO o termo aditivo ao acordo, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora